Tribunal: TJMT
Processo: 1024020-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024020-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 779.891.551-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 779.891.551-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO A AUTORIZAR O DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA INEXITOSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Envidadas tentativas de resolução administrativa, sem êxito. Dano moral configurado.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“1. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

4. Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$2.064,00 (dois mil e setenta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.”

ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA, em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

BANCO BRADESCO SA, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024020-49.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA e outros

Polo Passivo

BANCO BRADESCO SA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos lançamentos na fatura de cartão de crédito da parte autora, bem ainda o dever de indenizar e o quantum estabelecido na origem.

Eis termos da sentença recorrida:

“Pleiteia a parte Reclamante a Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material, ao argumento que possui um cartão de crédito junto a reclamada, e percebeu que desde o mês de julho de 2021 até a presente data o banco réu vem fazendo lançamentos e descontando a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) intitulada como “PPRO ADOBE”, porém, o reclamante desconhece o referido serviço, não tendo contratado.

Assim, reque o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando em suma, a inexistência de ato ilícito e, ainda, ausência de responsabilidade civil em relação à parte Autora.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a origem e contratação da cobrança dos valores questionados.

Ademais, a reclamada não apresentou qualquer documento assinado, apto a provar que a reclamante requereu o serviço cobrado, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, competia à empresa Reclamada comprovar que a parte reclamante efetuou o pedido do serviço cobrado, o que não ocorreu no presente caso.

Vê-se que a parte reclamante demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente, porém, sem êxito.

A parte reclamante requer a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente de sua fatura, vê-se em razão do desconto indevido e da natureza da obrigação, verifica-se cabível também, a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a devolução em dobro dos valores debitados

[...]

Quanto ao dano moral pleiteado, impõe-se frisar, que, envolvendo possível falha na prestação de serviço impõe ao fornecedor o dever de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva, mormente, porque a condição de prestador de serviços tem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço, a teor do disposto no art. 14, § 1o, do CDC, o qual caracteriza como defeituoso o serviço prestado.”

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição bancária defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

A tese de que os descontos são oriundos da empresa ADOBE não elide a sua responsabilidade, como integrante da cadeia de consumo e a necessidade de que tenha conferência/gerência dos descontos incidentes, especialmente pelos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a solidariedade obrigacional. Confira-se nesse raciocínio:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Ainda:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVAÇÃO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. O banco recorrente não comprova a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora e regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrida, de modo que, inexigível o débito discutido.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1007712-95.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Portanto, escorreito o capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa, por não ter se desincumbido do encargo probatório que a lei determina.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO. ALTERAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO. AUTOR TRANSFERIU A COBRANÇA PARA OUTRO CARTÃO. RECLAMADA PERMANECEU EFETUANDO COBRANÇAS NO CARTÃO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RCURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

É notória a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, tendo em vista que, após a solicitação da parte consumidora em 16/05/2020, fato incontroverso nos autos, a recorrente permaneceu lançamento cobranças de forma indevida no cartão de crédito de bandeira Master Card, logo, deve ser reconhecido o dever de ressarcimento.

Quanto ao ressarcimento material, em razão de cobrança indevida, vejamos o que determina o CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

[...]

(TR-MT, N.U 1003452-45.2020.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Não há, no caso em apreço, como estabelecer a exceção de engano justificável, ante a ausência de autorização para os descontos.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

A parte autora demonstra que impugnou os lançamentos e buscou resolver o problema administrativamente, sem êxito [protocolo 250518124108103].

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR – COMPRAS NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1027070-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia arbitrada na origem (R$ 2.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado. Ou seja, não é elevada nem ínfima, tampouco destoa, sobremodo, do entendimento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO A ELES

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade no que se refere a parte autora, em virtude do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024